Tribunal: TJPA
Processo: 0805423-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805423-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL PINTO RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo modus operandi empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL PINTO RODRIGUES, em face de ato do Juiz(a) da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção-Pa, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0805061-66.2021.8.14.0045.

Consta da impetração in litteris que “O paciente encontra-se recolhida no Centro de Recuperação Regional de Redenção – CRRR, desde o dia 23/11/2021, MANOEL PINTO RODRIGUES, foi preso por determinação do mandado de prisão preventiva, porque teria supostamente praticado o crime previsto no artigo 121, §2º, do Código Penal. Após ser autuada no Município de Redenção-Pa, o paciente, foi apresentado na delegacia de Polícia Civil na mesma comarca onde reside e foi preso. 2 - E posteriormente recambiado ao presídio onde se encontra preso até a presente data. 3 - A defensoria pública do Estado do Pará no dia 10-01-2022 fez um pedido de revogação de prisão preventiva. 4 - Já no dia 22-01-2022 o parquet ofereceu a denúncia contra o paciente decisão ID 49877874, O Magistrado não recebeu a denúncia e mandou o parquet fazer o aditamento descrever a conduta criminosa imputada ao acusado de modo direto, sob pena de não recebimento. 5 - No dia 07-03-2022, o parquet fez o aditamento da denúncia e o magistrado fez o recebimento dia 24-03-2022”.

Alega o impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a fragilidade do fomus commissi delicit apontado, ou então, mas em qualquer caso e ainda, a presença dos requisitos subjetivos como ser “RÉU PRIMÁRIO, (pois se dedica a atividade licita, trabalhando como mestre de obrar em Redenção). POSSUI RESIDÊNCIA FIXA NA COMARCA, mora no mesmo endereço a mais de 35 anos, o paciente possui um filho menor, de 12 (doze) anos de idade, e sua esposa, e ambos dependem do trabalho da paciente para se alimentarem”.

Requer a concessão liminar do writ, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Pleiteia a realização de sustentação oral do feito, em plenário de videoconferência.

Em 02.05.2022, indeferi a liminar postulada (decisão ID n. 9213887) e solicitei as informações da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de 04.05.2022 (ID n. 9253433). Que informou:

“(...) 1 – Narra a exordial acusatória que, na data de 29.11.2020, por volta das 18h30min., em via pública, nas proximidades do setor Serrinha, neste Município, o acusado MANOEL PINTO RODRIGUES, ora paciente, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, de surpresa, desferiu três golpes de arma branca na região do abdômen da vítima HERYWELTO PEREIRA CAMPOS, provocando-lhe, em consequência, os ferimentos descritos no Auto de Exame Cadavérico de ID 47981208 – Pág. 3 e no Esquema de Lesões de ID 47981208 – Pág. 5, que foram a causa eficiente de sua morte. Expõe que a vítima saiu de sua residência a fim de apartar uma briga entre JUSCILENE DA CRUZ LOPES, sua ex-companheira, com o acusado, ora paciente, com quem JUSCILENE mantinha um relacionamento amoroso e, ao chegar ao local, foi imediatamente repelida pelo acusado, que movido pelo ciúme, a surpreendeu com três facadas na região do abdômen. Aduz que a vítima conseguiu deixar o local do crime, buscando sozinha socorro médico no Hospital Municipal Dr. Iracy Machado de Araújo e, após receber os primeiros socorros foi submetida a um procedimento cirúrgico, evoluindo a óbito em 30 de novembro 2020, por volta das 02h10min., em razão do choque hipovolêmico e traumatismo de vasos do abdômen causados pela perfuração de arma branca (faca), conforme certidão de óbito juntado no ID 43530852 – Pág. 5. Assevera que o paciente e JUSCILENE DA CRUZ LOPES tentaram, a todo custo, se desvincular do crime, criando falsos álibis de que na data dos fatos não se encontravam no município, o que foi desmistificado pelas informações obtidas nos autos da medida cautelar de quebra dos dados telefônicos e interceptação telefônica de JUSCILENE, LUCILÉIA e WANDERSON (Autos nº 0801362-67.2021.8.14.0045), sendo certo que o paciente e JUSCILENE DA CRUZ LOPES, não só estavam nas proximidades do local do crime, como foi o paciente quem executou a vítima, motivado por ciúmes, vez que JUSCILENE DA CRUZ LOPES e a vítima mantinham uma relação muito próxima, o que
desagradava ao acusado, incidindo, portanto, sob a ação delituosa, a qualificadora do § 2º, incisos II (motivo fútil), do art. 121, do CPB, bem como, é possível inferir dos autos o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que fora surpreendida pelo paciente, desarmada, que sequer iniciou qualquer discussão antes de atacá-la, configurada, portanto, a aplicação da qualificadora do § 2º, incisos IV (mediante recurso que tornou impossível a defesa do ofendido), do art. 121, do CPB. Relata que o modus operandi do acusado foi o mesmo utilizado nos autos da Ação Penal nº 0001424-53.2015.8.14.0045, o qual consiste em atacar a vítima de surpresa utilizando-se de uma faca, atingindo seus órgãos vitais.

2 – A prisão preventiva do acusado foi decretada na data de 16.11.2021, tendo por fundamento a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a visando assegurar a aplicação da lei penal, nos autos de nº. 0803889-89.2021.8.14.0045 (ID 43530865 - Pág. 2/7). Comunicado o cumprimento do mandado de prisão na data de 23.11.2021 (ID 43530865 - Pág. 8). Apresentado pedido de revogação da custódia cautelar, na data de 10.01.2022 (ID 46844432).

3 – O Ministério Público ofereceu denúncia na data de 22.01.2022, oportunidade em que se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão (ID 47782780). Determinado o aditamento da inicial acusatória na data de 09.02.2022 (ID 49877874). Apresentado aditamento da denúncia pelo Órgão Ministerial na data de 07.03.2022 (ID 53028345). A denúncia e o aditamento foram recebidos na data de 22.03.2022, oportunidade em que foi reavaliada e mantida a custódia cautelar do paciente, determinada a citação e, em atenção ao princípio da celeridade, designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23.08.2022, às 09h, sem prejuízo de análise de eventuais hipóteses de absolvição sumária arguidas pela defesa na abertura da audiência. (ID 54757866).

4 – Na data de 25.03.2022 o patrono constituído do paciente apresentou pedido de habilitação nos autos (ID 55389011), cuja habilitação foi realizada nesta data (03.05.2022).

5 – Ciente o Ministério Público da decisão de recebimento da denúncia e designação de audiência de instrução para o dia 23 de agosto de 2022, às 09h00min, na data de 25.03.2022 (ID 55392765).

6 – O paciente foi devidamente citado na data de 30.03.2022 (ID 56075829).

7 – Na data de hoje (03.05.2022) aportou aos autos o pedido de informações de HC em referência. Não há requerimentos e/ou pedido de revogação/relaxamento de prisão pendentes de apreciação, estando pendente a apresentação de resposta à acusação e a realização de audiência de instrução e julgamento designada para 23.08.2022, estando o feito com regular andamento.

Em atendimento à Recomendação n. 62, do CNJ, há demonstração da gravidade concreta da conduta, sendo que fora reavaliada a prisão a menos de 90 dias, não havendo pedidos de relaxamento/revogação pendentes de análise, bem como, o paciente foi regularmente citado, os autos aguardam a apresentação de defesa e realização de audiência de instrução e julgamento.

8 – Em atendimento à Resolução n°04/2003-GP, não constam dos autos elementos suficientes acerca da conduta social e personalidade do paciente. (...)"

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de Custos Iuris, opinou pelo conhecimento e denegação do
mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal (parecer ID n. 9280672).

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de videoconferência.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o writ à alegada ausência de fundamentação do decreto preventivo, o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública, sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Entendo que não lhe assiste razão.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva:

“(...) Ao passo que, em relação a MANOEL PINTO RODRIGUES, os diálogos interceptados e as declarações testemunhais acima referidas e destacadas pela Autoridade Policial nos autos da representação, demonstram indícios suficientes quanto aos supostos elementos de autoria delitiva No que tange ao "
periculum in libertatis
" igualmente se encontra presente porquanto se trata de fato grave, supostamente praticado em via pública, sem que a vítima tivesse a chance de se defender e, em tese, porquanto fora "atacada" por mais de um indivíduo, motivado por ciúmes, o que configuraria, supostamente, o crime de homicídio qualificado praticado por emprego de arma branca (faca) a causa eficiente da morte da vítima, vulnerando, assim, a ordem pública.

A Autoridade Policial demonstra que o ora investigado MANOEL PINTO RODRIGUES tem registro criminal por envolvimento com crime de lesão corporal ao que tudo indica no contexto de violência doméstica - ID 34815974, demonstrando que solto voltou a se envolver na prática criminosa, corroborando com a violação da ordem pública em comento.

Igualmente necessário resguardar a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, visto que o ora investigado, consoante relatado pela Autoridade Policial declarou que não estaria na cidade no momento dos fatos, ao que tudo indica, em suposta "autodefesa", havendo relatos de que "anda constantemente na posse de uma faca", assim como de que poderia ser orientado a evadir-se, consoante diálogo havido entre LUCILEIA e sua genitora - ID 34222175 - Pág. 16.

Logo, diante a periculosidade concreta da conduta imputada revelando, em tese que o ora investigado, na companhia de outros agentes, teria supostamente esfaqueado a vítima por motivo de ciúmes, aliando aos antecedentes, e que estaria, em tese, furtando-se à responsabilização criminal, conformam o necessário para demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão a fim de resguardar a ordem pública e a eventual instrução criminal e aplicação da lei penal.

Assim, sendo o decreto preventivo a "
ultima ratio
", eventuais medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes ao caso concreto para resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução processual diante da gravidade concreta dos fatos, de modo que as medidas diversas do art. 319, do CPP não alcançariam a mesma finalidade mesmo sem a drasticidade da prisão preventiva ora requerida.

Outrossim, é consabido que eventuais condições pessoais favoráveis do investigado não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva como ocorre na espécie (Jurisprudência do STJ e STF), não sendo suficientes e proporcionais eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ISTO POSTO, com fundamento no art. 312 e 313 do CPP, DEFIRO PARCIALMENTE a representação formulada pela Autoridade Policial, com parecer favorável do Ministério Público, pelo que, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA, em desfavor do representado, MANOEL PINTO RODRIGUES, acima qualificado, vez que presentes a prova da existência do crime, bem como indícios suficientes de autoria sendo necessária a preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal nos termos da fundamentação supra. (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com a denúncia,
o paciente ceifou a vida vítima por motivos de ciúmes que nutria de sua namorada à época, ora acusada JUSCILENE, a qual estava no local do crime e presenciou todo o ocorrido, tendo calado a verdade do que sabia para a Autoridade Policial, auxiliando, por conseguinte, seu namorado ou marido (MANOEL) a subtrair-se à ação da autoridade pública.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o modus operandi do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta da denúncia preparou uma emboscada para ceifar a vida da vítima. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP
, valendo ressaltar, que o juízo a quo, em 22.03.2022 reavaliou e manteve a custódia cautelar por não haver modificação das circunstâncias fáticas e jurídicas acerca da referida prisão.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/05/2022